Tribunal: TJDFT
Processo: 0730532-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0730532-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHEL VITOR ALCANTARA DOURADO AGRAVADO: MARIA APARECIDA OLIVEIRA GONCALVES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MICHEL VITOR ALCANTARA DOURADO, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, no PJe 0705648-58.2022.8.07.0007, Ação de execução de Título Extrajudicial, que condenou o executado à multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito em execução, nos termos do art. 774, parágrafo único do CPC. Alega o agravante que não possui condições financeiras para o pagamento da dívida, e tentará um acordo com a parte agravada, todavia a multa arbitrada pelo Juízo "a quo" dificultará ainda mais o pagamento do débito inicial, causando lesão grave e de difícil reparação. Sustenta como plausibilidade de seu direito que não houve inércia da sua parte quanto ao cumprimento de decisão judicial e conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para aplicação de multa por litigância de má fé e ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte, o que não ficou comprovado no presente caso. O agravante requer liminarmente a reforma da decisão determinando efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, que seja confirmada eventual tutela antecipada deferida. Preparo recolhido, ID 49379524. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Compulsando os autos de origem, verifica-se que foram tentadas diversas medidas constritivas visando a satisfação do crédito da agravada, inclusive com a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, e inclusão do sócio administrador, ora agravante, no polo passivo, contudo, tanto o bloqueio SISBAJUD, como a tentativa de penhora de veículos ou outros bens do executado, ora agravante, de modo geral foram irrisórias ou frustradas. Ressalta-se que a execução do título extrajudicial deu início em março de 2022, sem qualquer êxito da exequente, ora agravada, em receber o crédito que lhe é devido. Por meio da decisão ID 158977431 (autos de origem), o Juízo "a quo" determinou a intimação do executado para indicar os imóveis livres e desembaraçados, de sua propriedade ou da empresa executada, para fins de penhora, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça. Após a manifestação do executado, ora agravante, ID 163396914 (autos de origem), o Juízo "a quo" proferiu a decisão ID 165050887 (autos de origem), com fundamento no art. 774, inciso V, do CPC, ante a ausência de quaisquer documentos comprobatórios apresentados pelo mesmo. É importante salientar que até a presente data não há nos autos qualquer proposta de acordo formulado pelo executado. Deste modo, não verifico a probabilidade do direito apta a ensejar o deferimento da antecipação da tutela. A cominação de multa é ato reversível, podendo ser reconsiderada a qualquer tempo, não resultando perigo de dano. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito